Tribunal: TJPA
Processo: 0808423-51.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808423-51.2020.8.14.0000
PACIENTE: VINICIUS DE SOUZA CORDEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE MÃE DO RIO - PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0808423-51.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
URSULA DINI MASCARENHAS
.

PACIENTE:
VINÍCIUS DE SOUZA CORDEIRO
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIMES DO ARTIGO
121, § 2º, INCISO IV, DO CPB C/C ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
. AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE DELITIVA, POIS NÃO HOUVE JUNTADA DO LAUDO NECROSCÓPICO. IMPROCEDÊNCIA. LAUDO JUNTADO AOS AUTOS NO DIA
14/08/2020
. EXCESSO DE PRAZO
NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO.
PROCESSO QUE ESTÁ TRAMITANDO EM CURSO NORMAL, ATUALMENTE AGUARDANDO OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. Alegação de ausência prova de materialidade delitiva, tendo em vista que que não houve a juntada do Laudo Necroscópico, tal argumentação não merece prosperar, pois no dia
14/08/2020
, o laudo foi juntado aos autos;

2.
Quanto a alegação de excesso de prazo na conclusão da instrução processual, visto que o coacto teve sua prisão preventivamente decretada em
17/01/2019
, não cabe no presente
mandamus
, pois configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento, considerando que o processo que está tramitando seu curso normal, e que se encontra aguardando oferecimento de alegações finais da defesa;

3
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 10 de setembro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Vinicius de Souza Cordeiro
, acusado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, Inciso IV, do CPB c/c artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mãe do Rio.

O impetrante aduz que a prisão preventiva do paciente foi decretada, em
17/01/2019
, quando já se encontrava segregado por outro processo, desde o dia
09/09/2018
. Afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma, a ausência de prova de materialidade delitiva, tendo em vista que não houve a juntada do laudo necroscópico, assim como o excesso de prazo para a formação da culpa. Ressalta que a denúncia foi recebida no dia
23/01/2020
, contudo, até a presente data não houve conclusão da instrução criminal.

Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a revogação da custódia e a imediata expedição do alvará de soltura.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas e juntadas aos autos
(Id. Doc. nº 3559241 - páginas 1 e 2)
. O
Parquet
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Colhe-se dos autos, que no dia
21/08/2018
, por volta das 23H00, na Rua Rui Barbosa, nº 113, Bairro Poeirão, no Município de Mãe do Rio, o paciente, agiu em coautoria com os acusados de vulgo
Branco
,
Xavier
, de vulgo
Preto
,
Gudé
e o menor de idade
Vitor Sousa Cordeiro
, ceifando a vida da vítima
José do Nascimento
, com disparos de arma de fogo.

No dia dos fatos, o coacto e seus comparsas, chegaram na residência da vítima chamando-a. No momento em que esta se aproximou da porta, foi puxada para fora da casa, pelo paciente e pelo acusado
Xavier
, vulgo
Preto
, o que possibilitou que o acusado
Vitor
, pegasse um revolver e atirasse na vítima, causando sua morte.

Havia ainda, 02 (dois) elementos, dando apoio para o paciente e os demais comparsas, sendo que um não identificado, bem como o acusado de alcunha
Branco
.

Na residência da vítima, estava sua genitora
Cecília do Nascimento
e o irmão
José Nascimento da Silva
, que foram ameaçados de morte pelos homicidas, caso contassem algo, para a polícia.

Há referência de que, a vítima era deficiente. E só conseguia caminhar de joelhos, o que tornou impossível sua defesa.

DA AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE DELITIVA, TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE JUNTADA DO LAUDO NECROSCÓPICO

Tal ausência de prova de materialidade delitiva não está configurada no presente
writ
, uma vez que o Laudo Necroscópico, foi juntado aos autos no dia
14/08/2020
.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

Consta das informações prestadas pelo juízo
a quo
, que em
17/01/2019
, foi acatado o pedido de prisão preventiva do paciente, sendo o mandado expedido em
12/02/2019
. Mas a comunicação da prisão, foi efetuada em
17/07/2019
, quando o paciente já se encontrava preso, por outros processos e registra antecedentes infracionais e criminais.

Quanto aos atos processuais, o juízo inquinado coator informou que a instrução foi finalizada em
07/07/2020
, com audiência de instrução e julgamento. O Laudo Necroscópico, foi juntado aos autos em
14/08/2020
. E encaminhado ao Ministério Público, que já apresentou alegações finais, no dia
21/08/2020
.

Atualmente, os autos se encontram aguardando o oferecimento das alegações finais da defesa.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
mandamus
, pois o processo caminha normalmente, considerando as dificuldades e peculiaridades do caso concreto.

Assim sendo, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, voto pelo
conhecimento e denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 10 de setembro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/09/2020